Tribunal: STF
Processo: ADI 7242
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Administrativo e Público. 3. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. Artigo 1º da Lei nº 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei nº 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás. Constitucionalidade. 4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.